Tribunal: STF
Processo: RHC 103551
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Ementa: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297), POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 9.437/97, ART. 10), EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (CP, ART. 159), VINTE E UM HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA OU OUTRO MOTIVO TORPE E PRATICADOS À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, PRATICADOS EM CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 121, § 2º, I e IV, C/C ART. 29), QUATRO TENTATIVAS DE HOMICÍDIO COM AS MESMAS QUALIFICADORAS, EM CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART.. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 29), E ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS E COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (CP, ART. 157, § 2º, I, II E V). PENA DE 106 (CENTO E SEIS) ANOS, UNIFICADO EM 30 (TRINTA) ANOS (CP, ART. 75): NÃO CONSIDERAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS (SÚMULA 715/STF). REMIÇÃO PELOS DIAS TRABALHADOS. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INFORMAÇÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. 



    1. “A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução”. Inteligência da Súmula nº 715 do STF.



    2. In casu, as informações prestadas pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro ao Superior Tribunal de Justiça revelam que a pena da paciente somou 106 anos de reclusão pelos seguintes crimes: falsificação de documento público (CP, art. 297), posse de arma de fogo de uso permitido (art. 10 da Lei 9.437/97), extorsão mediante sequestro CP, art. 159), vinte e um homicídios qualificados por paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe e cometidos à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; homicídios praticados em concurso de pessoas (CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29), quatro tentativas de homicídio com a mesma qualificados desses crimes na forma consumada, em concurso de pessoas (CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29), e roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, pelo concurso de duas ou mais pessoas, e com restrição de liberdade (CP, art. 157, § 2º, I, II e V).



    3. As razões recursais não veiculam argumentos suficientes à revisão do mencionado verbete nº 715 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal.



    4. A remição de pena, não suscitada perante os Tribunais inferiores, não pode ser apreciada por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    5. Destarte, não há interesse de agir, uma vez que, segundo informações do Juízo da Execução Penal, já foi deferida a remição pleiteada. 



    6. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.